Tribunal: STJ
Processo: 0049659-18.2014.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1966786 - DF(2021/0243583-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - DF062030
AGRAVANTE
: HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - DF062030
AGRAVADO
: M DE L T S - SUCESSÃO
AGRAVADO
: J C S
REPR. POR
: R D DA C S
AGRAVADO
: K V P S (MENOR)
REPR. POR
: L J P
AGRAVADO
: K R P S (MENOR)
REPR. POR
: C P DOS S
AGRAVADO
: S V C S (MENOR)
REPR. POR
: M C A DA C
AGRAVADO
: K C S
OUTRO NOME
: K C S A
AGRAVADO
: C M S S
AGRAVADO
: K C S C
AGRAVADO
: L C S
AGRAVADO
: L C S
AGRAVADO
: S C S
ADVOGADOS
: FELIPE BORBA ANDRADE - DF034485
CAETANO LIRA CALTABIANO - DF057353
JOSÉ HUMBERTO ABRÃO MEIRELES - GO022740
LUCAS MARTINS DE BARROS MANÇANO - DF063400
AGRAVADO
: P M S M
ADVOGADO
: ANTONIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA - DF046380
INTERES.
: PLENO SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
FABRICIA DE BARROS BOMFIM - RJ215332
EMENTA
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA E SOLIDÁRIA. AGRAVOS CONHECIDOS PARA NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAIS.
1. Agravos interpostos por operadora de plano de saúde e hospital contra
decisão que inadmitiu recursos especiais, os quais objetivavam reformar
Documento eletrônico VDA54041521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b1c262a1-6c45-4e53-97e4-7603a992a64f

acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que
reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária das rés por danos morais e
materiais causados ao paciente falecido e seus sucessores, em razão de erro
técnico na prestação de serviço de
.
home care
2. Na origem, as autoras alegaram que o paciente foi internado por infecção
urinária, desenvolveu sepse e úlceras de pressão, e, após alta para home care
fornecido pela empresa Pleno Saúde, recebeu infusão endovenosa de solução
de glicerina destinada ao uso retal, o que teria causado agravamentos clínicos
e sofrimento, culminando no óbito.
3. A sentença condenou a Pleno Saúde ao pagamento de R$ 40.000,00 por
danos morais, afastou o nexo causal entre o erro técnico e o óbito, e condenou
solidariamente Amil e Hospital Alvorada ao ressarcimento de R$ 426,00 por
danos materiais. O acórdão recorrido manteve a condenação, reconheceu a
responsabilidade objetiva e solidária das rés e negou provimento aos
embargos de declaração.
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão na análise de argumentos apresentados nos
embargos de declaração, e se os valores fixados para indenização por danos
morais e materiais foram adequados à extensão dos danos e à
responsabilidade das rés.
5. Saber se houve violação aos dispositivos legais invocados pelos
recorrentes, especialmente no que tange à responsabilidade civil, ao nexo de
causalidade, à fixação de honorários advocatícios e à aplicação das normas do
Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil.
6. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para afastar as
teses formuladas pelos recorrentes, não havendo omissões relevantes que
ensejem a reforma da decisão.
7. A responsabilidade objetiva e solidária das rés foi corretamente
reconhecida, considerando a cadeia de fornecimento de serviços e os
requisitos da responsabilidade civil previstos no Código de Defesa do
Consumidor.
8. Os valores fixados para indenização por danos morais e materiais foram
considerados proporcionais e razoáveis, levando em conta o grau de
lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica das rés.
9. A pretensão de reexame de conteúdo fático-probatório e de cláusulas
contratuais não é admissível em sede de recurso especial, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
10. A fixação dos honorários advocatícios foi realizada em conformidade com
o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento da
demanda, sendo inaplicável o
§11, do
art. 85,
CPC/2015.
11. Agravos conhecidos para negar provimento aos recursos especiais.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b1c262a1-6c45-4e53-97e4-7603a992a64f

Documento eletrônico VDA54041521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b1c262a1-6c45-4e53-97e4-7603a992a64f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1966786 - DF (2021/0243583-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - DF062030
AGRAVANTE
: HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - DF062030
AGRAVADO
: M DE L T S - SUCESSÃO
AGRAVADO
: J C S
REPR. POR
: R D DA C S
AGRAVADO
: K V P S (MENOR)
REPR. POR
: L J P
AGRAVADO
: K R P S (MENOR)
REPR. POR
: C P DOS S
AGRAVADO
: S V C S (MENOR)
REPR. POR
: M C A DA C
AGRAVADO
: K C S
OUTRO NOME
: K C S A
AGRAVADO
: C M S S
AGRAVADO
: K C S C
AGRAVADO
: L C S
AGRAVADO
: L C S
AGRAVADO
: S C S
ADVOGADOS
: FELIPE BORBA ANDRADE - DF034485
CAETANO LIRA CALTABIANO - DF057353
JOSÉ HUMBERTO ABRÃO MEIRELES - GO022740
LUCAS MARTINS DE BARROS MANÇANO - DF063400
AGRAVADO
: P M S M
ADVOGADO
: ANTONIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA - DF046380
INTERES.
: PLENO SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
FABRICIA DE BARROS BOMFIM - RJ215332
EMENTA

Documento eletrônico VDA53192920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:54
Código de Controle do Documento: c3e7921b-d23a-4494-a242-9fcd471e6a81

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
E
SOLIDÁRIA. AGRAVOS CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO
AOS RECURSOS ESPECIAIS.
1. Agravos interpostos por operadora de plano de saúde e hospital contra
decisão que inadmitiu recursos especiais, os quais objetivavam reformar acórdão
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que reconheceu a
responsabilidade objetiva e solidária das rés por danos morais e materiais
causados ao paciente falecido e seus sucessores, em razão de erro técnico na
prestação de serviço de
.
home care
2. Na origem, as autoras alegaram que o paciente foi internado por infecção
urinária, desenvolveu sepse e úlceras de pressão, e, após alta para home care
fornecido pela empresa Pleno Saúde, recebeu infusão endovenosa de solução de
glicerina destinada ao uso retal, o que teria causado agravamentos clínicos e
sofrimento, culminando no óbito.
3. A sentença condenou a Pleno Saúde ao pagamento de R$ 40.000,00 por
danos morais, afastou o nexo causal entre o erro técnico e o óbito, e condenou
solidariamente Amil e Hospital Alvorada ao ressarcimento de R$ 426,00 por
danos materiais. O acórdão recorrido manteve a condenação, reconheceu a
responsabilidade objetiva e solidária das rés e negou provimento aos embargos
de declaração.
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão na análise de argumentos apresentados nos embargos
de declaração, e se os valores fixados para indenização por danos morais e
materiais foram adequados à extensão dos danos e à responsabilidade das rés.
5. Saber se houve violação aos dispositivos legais invocados pelos recorrentes,
especialmente no que tange à responsabilidade civil, ao nexo de causalidade, à
fixação de honorários advocatícios e à aplicação das normas do Código de
Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil.
6. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para afastar as teses
formuladas pelos recorrentes, não havendo omissões relevantes que ensejem a
reforma da decisão.
7. A responsabilidade objetiva e solidária das rés foi corretamente reconhecida,
considerando a cadeia de fornecimento de serviços e os requisitos da
responsabilidade civil previstos no Código de Defesa do Consumidor.
Documento eletrônico VDA53192920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:54
Código de Controle do Documento: c3e7921b-d23a-4494-a242-9fcd471e6a81

8. Os valores fixados para indenização por danos morais e materiais foram
considerados proporcionais e razoáveis, levando em conta o grau de lesividade
da conduta ofensiva e a capacidade econômica das rés.
9. A pretensão de reexame de conteúdo fático-probatório e de cláusulas
contratuais não é admissível em sede de recurso especial, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
10. A fixação dos honorários advocatícios foi realizada em conformidade com o
Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento da demanda,
sendo inaplicável o
§11, do
art. 85,
CPC/2015.
11. Agravos conhecidos para negar provimento aos recursos especiais.

RELATÓRIO
Trata-se de agravos de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S. A. e
de HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA contra decisões que inadmitiram recursos
especiais, interpostos com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, objetando-se
decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em acórdão
assim ementado (e-STJ, fl. 2320-2331):
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E
MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECIMENTO DE
SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DANO
MORAL.
OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR. 1. O juiz é o
destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes
para formar a livre convicção que norteia as decisões judiciais, indeferir a
produção de provas desnecessárias ou já apresentadas em juízo. 2. Possuem
responsabilidade objetiva e solidária pelo sofrimento desnecessário causado ao
paciente/falecido (consumidor) a operadora do plano de saúde, o hospital e a
empresa de home care que compõem a cadeia de fornecimento do serviço (CDC
7° e 14). 3. Presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, há
dever de indenizar pelos danos materiais e morais causados ao consumidor. 4.
Para a fixação do valor da indenização, devem ser levados em consideração o
grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte
pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva
para o causador do dano. Mantida em R$ 40.000,00. 5. Conheceu-se do agravo
retido interposto pela ré e negou-se - lhe provimento. Deu-se parcial
provimento aos apelos interpostos pela terceira ré e pelas autoras.
Os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes foram rejeitados (e-STJ, fls.
2332-2343)
Em seus recursos especiais (e-STJ, fls. 2363-2370 e 2400-2424), além de dissídio
jurisprudencial, os recorrentes alegam violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as
respectivas teses:
Documento eletrônico VDA53192920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:54
Código de Controle do Documento: c3e7921b-d23a-4494-a242-9fcd471e6a81

(i) arts. 1.022, II, e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, pois teria havido
negativa de prestação jurisdicional ao não se analisar, de forma individualizada, as úlceras de
pressão e a infecção hospitalar como fundamentos para eventual majoração dos danos morais.
(ii)
do Código Civil, pois a indenização não teria sido medida pela extensão do
art. 944
dano, uma vez que intercorrências específicas (úlceras de pressão, infecção hospitalar, anemia e
piora renal) não teriam sido valoradas singularmente.
(iii) arts. 1.022, II, e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, pois teria sido omitida
a análise do pedido de dano moral por ricochete, relativo ao sofrimento dos sucessores antes do
falecimento, distinto do dano moral pelo óbito.
(iv)
do Código Civil, pois a não apreciação do pedido de indenização pelo
art. 927
sofrimento dos sucessores antes do falecimento teria violado o dever de reparar danos decorrentes
de conduta ilícita, inclusive em modalidade reflexa.
(v) arts. 1.022, II, e 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil, pois não teriam sido
enfrentados os precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre direito intertemporal na fixação
de honorários sucumbenciais sob o Código de Processo Civil de 2015.
(vi) arts. 14, 1.046, caput, e 85, §2o, do Código de Processo Civil, pois a fixação dos
honorários com base no Código de Processo Civil de 1973 teria contrariado a aplicação imediata do
e o critério temporal da sentença.
CPC/2015
(vii) arts. 1.022, II, e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, pois teria sido omitida
a majoração de honorários recursais prevista no
§11, do CPC, apesar de pedido específico e
art. 85,
aplicabilidade do CPC/2015.
(viii)
§11, do Código de Processo Civil, pois não teria sido majorada a verba
art. 85,
honorária em grau recursal, embora vigente o
e presentes os requisitos legais.
CPC/2015
(ix) arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e
§3o, I, e §4o, do Código de Defesa do
art. 14,
Consumidor, pois não teriam sido comprovados culpa e nexo causal, incidindo excludentes do
do CDC e afastando o dever de indenizar.
art. 14
(x) arts. 927 e 944, parágrafo único, do Código Civil e
§3o, I e II, do Código de
art. 14,
Defesa do Consumidor, pois não teria havido ato ilícito apto a gerar dano moral e,
subsidiariamente, o quantum fixado seria excessivo diante da alegada mínima culpa, impondo
redução equitativa.
Contrarrazões ofertadas (e-STJ, fls. 2395-2398 e 2446-2458).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJDFT inadmitiu os apelos nobres (e-STJ,
fls. 2493-2494 e 2495-2497), dando ensejo aos presentes agravos (e-STJ, fls. 2509-2515 e 2517-
2523).
Contraminuta oferecida (e-STJ, fls. 2540-2543).
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA53192920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:54
Código de Controle do Documento: c3e7921b-d23a-4494-a242-9fcd471e6a81

Extrai-se dos autos que, na origem, as autoras afirmaram que seu pai/marido foi
internado por infecção urinária no Hospital Alvorada, desenvolveu sepse e úlceras de pressão, e,
após alta para
fornecido pela Pleno Saúde, teria recebido, por erro técnico, infusão
home care
endovenosa de solução de glicerina destinada ao uso retal, o que teria causado agravamentos
clínicos e sofrimento, culminando no óbito. Propuseram ação de indenização por danos morais
(inclusive em ricochete) e materiais, com responsabilidade objetiva e solidária da operadora do
plano (Amil), do hospital e da empresa de home care, além de pedidos de exibição de documentos
e assistência judiciária gratuita.
Na sentença, julgou-se parcialmente procedente a demanda para condenar a Pleno
Saúde ao pagamento de R$ 40.000,00 por danos morais, em razão do sofrimento do de cujus em
vida, decorrente do erro gravíssimo na infusão de glicerina que levou à hemodiálise; afastou-se o
nexo causal entre o erro e o óbito; e condenaram-se solidariamente Amil e Hospital Alvorada ao
ressarcimento de R$ 426,00 (danos materiais) pelas cópias do prontuário, reconhecendo
sucumbência recíproca e fixação dos honorários à luz do
com fundamento no
do
CPC/1973,
art. 14
CDC e nos arts. 186, 927 e 944 do CC (e-STJ, fls. 1947-1957).
No acórdão, negou-se provimento ao agravo retido da Pleno Saúde, rejeitaram-se as
insurgências das autoras quanto a cerceamento de defesa, majoração dos danos morais e
indenização pelo óbito (por ausência de nexo causal), e reconheceu-se a responsabilidade objetiva
e solidária das rés (art. 7o, parágrafo único,
§ 1o, e
do CDC) pelo pagamento da
art. 25,
art. 34
indenização fixada na sentença, mantendo-se o quantum de R$ 40.000,00 e a observância do
para honorários; em embargos posteriores, não se conheceu dos aclaratórios dos réus e
CPC/1973
negou-se provimento aos dos autores (e-STJ, fls. 2225-2250; 2320-2331).
De início, examino a alegada violação aos Arts. 1.022, II, 1.025 e 489, §1o, III e IV do
CPC. Sustenta-se que o acórdão recorrido teria sido genérico e omisso, não enfrentando todos os
argumentos apresentados nos embargos de declaração. A respeito da alegação de inadequação da
tutela jurisdicional, deve-se enfatizar que não se exige do órgão julgador que refute
minuciosamente os argumentos formulados pelas partes. O dever de fundamentação se esgota na
indicação do direito que entende cabível para solucionar a controvérsia posta no caso concreto,
sendo adequada a motivação que, por si só, é suficiente para afastar as teses formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais, se
acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso especial
por omissão (v.g. AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1685946/MT,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
Rel. Ministro
08/11/2018,
13/11/2018; REsp 1.657.996/RN,
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
e AgRg no
27/6/2017,
30/6/2017;
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em
REsp 1.157.099/SP,
11/3/2014,
DJe
.
19/3/2014)
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
"(AgRg no Ag 56.745/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
. Nesse
parte
12/12/1994)
Documento eletrônico VDA53192920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:54
Código de Controle do Documento: c3e7921b-d23a-4494-a242-9fcd471e6a81

sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp 209.345/SC,
NORONHA, DJ de
Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
16/5/2005; REsp 685.168/RS,
2/5/2005.
Desse modo, não se vislumbra a existência de nenhum dos vícios dos arts. Art. 1.022,
II, 1025 e 489, §1o, III e IV do CPC.

Em sequência, entendo que as irresignação manifestadas não merecem prosperar.
No caso concreto, força é convir que os recorrentes fundamentaram suas respectivas
alegações em torno de vulneração de diversas normas infraconstitucionais, seja quanto à
legitimidade para figurar nos polos ativo e passivo da demanda, seja para a caracterização e
delimitação patrimonial por condutas omissivas e comissivas, no âmbito de procedimentos de
atendimento médico-hospitalar em favor do paciente Sebastião Costa da Silva, que veio a óbito em
fevereiro de 2013, que era pai das três primeiras e marido da quarta recorrida.
Nesse contexto de exame de questões relacionadas com a responsabilidade civil, para a
pretendida verificação da existência de eventuais vícios em torno da execução do atendimento
médico-hospitalar prestado em favor do pai e falecido marido das recorridas, a aferição da culpa
dos serviços profissionais discutidos, o nexo de causalidade constado para o evento morte e ainda a
dimensão da intensidade da dor e do sofrimento impostos às recorridas, tudo isso implica
necessariamente na realização de reexame de conteúdo fático-probatório, e ainda de interpretação
de cláusulas contratuais.
No contexto dos autos, portanto, os recorrentes não lograram demonstrar de forma
adequada a alegada vulneração às normas do.
§ 4o do Código de Defesa do Consumidor,
art. 14,
dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, bem como aos arts. 14, 1.046, caput, e 85, §2o, do Código
de Processo Civil.
Com efeito, aplicação e interpretação das referidas normas legais foi realizada pelo
acórdão objurgado, no que diz respeito à dinâmica das questões controvertidas, na ambiência de
exame exauriente de contexto eminentemente fático-probatório e de interpretação de cláusulas
contratuais da demanda, conforme demonstram os trechos a seguir transcritos do acórdão
recorrido, (e-STJ, fls 2233-2239),

“DA LEGITIMIDADE ATIVA A 3a ré, Pleno Saúde Ltda., interpôs agravo
retido, alegando que: 1) as autoras só possuem legitimidade para pleitear dano
moral quanto ao falecimento de ente querido, por ser dano em ricochete, não
podendo pleitear, em nome próprio, indenização pelo sofrimento suportado pelo
Sr. Sebastião. Requer o conhecimento e provimento do agravo retido para que
seja reconhecida a ilegitimidade ativa das autoras/agravadas para o
ajuizamento da presente ação. Sem razão a 3 8 ré/agravante. A r. sentença está
bem fundamentada e rebate pontualmente as alegações do apelo (fls. 1.836/1.
837):

"(...) 1 - Delimitação das responsabilidades - pertinência subjetiva ativa
A pretensão das autoras é de condenação dos réus ao pagamento por
danos morais e materiais. Com relação aos danos morais, postulam duas
indenizações calcadas em fundamentos jurídicos distintos. O primeiro
deles diz respeito à possibilidade dos herdeiros de ajuizarem ação
Documento eletrônico VDA53192920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:54
Código de Controle do Documento: c3e7921b-d23a-4494-a242-9fcd471e6a81

indenizatória. A causa de pedir reside na alegação de sofrimento
experimento (sic)pe/o 'de cujus' enquanto vivo, em virtude das lesões
decorrentes de úlceras de pressão, bem como da infecção hospitalar
adquirida (fl. 19 da inicial). A pretensão tem amparo no
do
art. 943
Código Civil:
O direito de exigir reparação e a obrigação de
Art. 943.
prestá - la transmitem-se com a herança'. Com efeito, a partir do óbito do
autor da herança, ela é transmitida desde já aos seus herdeiros, conforme
prescreve o
do Código Civil, que concretiza o princípio da
art. 1.784
saisine. 3 Daí a possibilidade de se deduzir em juízo a pretensão direito
alheio em nome próprio, cuidando-se, portanto, de exceção à regra legal.
O espólio, por sua vez, configura mera universalidade de bens e de
direitos, que se limita ao trato de questões patrimoniais do 'de cujus', de
modo a não concorrer a sua legitimidade para o ajuizamento de ações de
indenização por danos morais em substituição aos herdeiros. O segundo
fundamento consiste no pedido de reparação em virtude da perda de um
ente querido, marido da quarta autora e pai das demais, cuja
legitimidade, no ponto, não foi impugnada pelos réus e já pacificada na
jurisprudência dos Tribunais pátrios. (...)."- Grifei
(...)

Por fim, registre-se que a legitimidade das autoras/apeladas, filhas e esposa do
de cujus, sucessoras legítimas deste, para pleitear indenização por danos
morais, está assegurada pelos arts. 12 e 1.829, do CC, verbis: (...) Assim, não
prospera a alegação da 3' ré/agravante, Pleno Saúde Ltda.,de que as autoras
não tem legitimidade ativa para requerer indenização por danos morais pelo
sofrimento impingido ao falecido. Nego provimento ao agravo retido, neste
ponto.
DA LEGITIMIDADE PASSIVA A 3' ré, Pleno Saúde Ltda., agrava de forma
retida, alegando que: 1) a preposta que realizou a infusão endovenosa de
glicerina no paciente era vinculada à Cooperativa Unisaúde Centro-Oeste e
não à agravante: 2) a recorrente contratou a referida cooperativa para que
indicasse profissionais autônomos da área de saúde para executar o serviço de
home care; 3) por ser apenas sociedade de gestão de home cai -e, a agravante
não tem legitimidade para responder pelos danos causados peia preposta da
Cooperativa Unisaúde; 4) deve ser proferida sentença de extinção, sem
resolução do mérito, nos termos do
IV do
Requer o
art. 485,
CPC/2015.
conhecimento e provimento do agravo retido para que seja reconhecida a sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo desta ação. Sem razão a 3 a ré
/agravante. Também neste ponto, peço venha para transcrever e adotar a r.
sentença como razões de decidir (fls. 1.837/1.838):

"(...) II - Delimitação das responsabilidades - pertinéncia subjetiva
passiva (...) Quanto ao réu PLENO SAÚDE, as requerentes imputam - lhe
diretamente a responsabilidade pela técnica de enfermagem que injetou
solução de glicerina diretamente na veia do paciente. (...) No ponto, a
tese suscitada pelo contestante de que a profissional responsável pela
infusão de glicerina não era sua preposta não comporta acolhimento,
porquanto se trata de pessoa integrante de cooperativa escolhida pelo
réu em questão. Some-se a isso o depoimento prestado pela testemunha
Wesley Nascimento Silva, que declarou que a técnica em questão,
Valdirene, trabalhava para cooperativa Unisaúde, que prestava serviços
para a PLENO SAÚDE(fl. 1.810). A informante Raquel Borges de
Miranda corroborou o relato supra, ao declarar que a PLENO não
possuía técnicos de enfermagem em sua equipe na época do atendimento
do Sr. Sebastião, mas que foi uma coordenadora daquele réu quem
escolheu o técnico Wesley, vinculado é cooperativa, para ser o técnico
orientador na época ((l. 1.811), quadro que demonstra a participação
ativa do requerido nas atividades desempenhadas pela cooperativa. (...)."
- Grifei
Documento eletrônico VDA53192920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:54
Código de Controle do Documento: c3e7921b-d23a-4494-a242-9fcd471e6a81

Acrescento que há o logotipo da 3a ré/agravante no formulário onde foram
lançados os procedimentos realizados na casa do paciente/de cujus pela técnica
de enfermagem, no dia
(fl. 70), o que também demonstra o vínculo
16/03/13
existente entre a 3' ré e a cooperativa por ela escolhida para prestar o serviço
de home care. Com isso, verifico que a 3 a ré tem legitimidade para compor o
polo passivo da presente demanda. (...)
DA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE A 3' ré/apelante, Pleno Saúde
Ltda., alega que: 1) não há nexo causal entre a conduta da 3 3 ré e os danos
que as autoras alegam ter sofrido; 2) responsabilidade pelos danos não pode
ser atribuída à 3' ré, uma vez que o atendimento médico domiciliar prestado ao
falecido foi conduzido pela Cooperativa Unisaúde, que não integra este
processo; 3) está presente, no caso, a excludente de responsabilidade
denominada "fato de terceiro", pois os danos não foram provocados pela 3a ré.
Requer a reforma da r. sentença para que o pedido seja julgado improcedente,
conforme
I, do
Sem razão a 3a ré/apelante. No caso, o nexo
art. 487,
CPC/2015.
de causalidade está presente no fato de que foi a 3' ré/apelante, Pleno Saúde
Ltda., quem contratou a Cooperativa Unisaúde para prestar o serviço de home
care ao paciente, que, por sua vez, acabou sofrendo desnecessariamente em
razão da má prestação desse serviço.(...)

Na mesma toada, os recorrentes também não lograram êxito em demonstrar a suposta
violação às normas dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, bem como do
§3o, I, e §4o, do
art. 14,
Código de Defesa do Consumidor, ante a argumentação de aplicação indevida para a definição dos
montantes das indenizações por danos materiais e por danos morais suportados pelos recorridos,
em decorrência do reconhecimento do caráter ilícito das condutas médicas e hospitalares apuradas
no caso concreto.
Neste ponto, entendo também como indispensável a transcrição dos trechos do
Acórdão objetado em que foram fixados os valores efetivamente devidos em caráter reparatório, de
responsabilidade dos recorrentes (e-STJ, fls. 2240-2246):
“DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELO SOFRIMENTO DO
FALECIDO EM VIDA
A 3a ré/apelante, Pleno Saúde Ltda., alega que: 1) ao longo da instrução, foi
provado que o de cujus já possuía um quadro clínico bastante debilitado; 2)
mesmo antes do home care, o falecido já era frequentemente internado, por se
tratar de paciente muito grave; 3) embora a aplicação da glicerina possa ter
dado causa à internação do de cujus, a insuficiência renal crônica que o
acometia já era caracterizada como doença base, razão pela qual a realização
da hemodiálise pode estar relacionada a referido antecedente médico; 4) dois
meses antes do óbito do sr. Sebastião já havia sido descartado o quadro de
embolia, conforme exame realizado no paciente; 5) as crises convulsivas, o
desconforto respiratório, a hipotensão, a bradicardia e a hipóxia tem conexão
com as doenças e sequelas, das quais já padecia o de cujus, antes do início do
atendimento em home care; 6) o tratamento de hemodiálise não foi
consequência direta e imediata da injeção da glicerina no falecido, sendo ele
necessário em razão da agudização dos sintomas provocados pelas doenças pré-
existentes; 7) a responsabilidade atribuída à 3 8 ré/apelante é absolutamente
equivocada. Requer a reforma da r. sentença para que o pedido das autoras
seja julgado improcedente. Sem razão a 3 2 ré/apelante. A r. sentença, cujos
argumentos acolho, rebate pontualmente as alegações do apelo (fls. 1.840/1.
841):

"(...) Por outro lado, ao responder o Quesito n. 08 do réu PLENO
SAÚDE, o expert registrou que 'o paciente teve piora de sua anemia e de
Documento eletrônico VDA53192920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:54
Código de Controle do Documento: c3e7921b-d23a-4494-a242-9fcd471e6a81

sua insuficiência renal, que podem ser creditadas à infusão do clister
glicerinado, conforme se observou na revisão de literatura especializada
(17. 1.550). No entanto, o perito acrescentou que essa piora
sobre o tema'
foi completamente revertida em internação hospitalar' (fl. 1.552). A
respeito da medicação aplicada via intravenosa, o perito assim se
pronunciou: 'Em primeiro lugar, é necessário destacar que se trata de
erro gravíssimo um técnico de enfermagem realizar injeção intravenosa
de uma medicação prescrita por via retal, em procedimento corriqueiro
em hospitais e home care, que é a lavagem intestinal. Conforme pode-se
apurar pelos autos, não houve sequer confusão ou troca de frascos, mas
sim um erro técnico, em que a profissional de fato acreditava que o
procedimento era feito da forma equivocada como o realizou, conforme
pode-se ver em seu próprio depoimento e também no descrito pelas
Cumpre destacar que ao responder quesitação
autoras (Folhas 45-67).'
complementar das autoras (Quesito n. 08 de fl. 1.565), o perito confirmou
que o tratamento da diálise se deu devido a complicações com a infusão
da glicerina, 'pois a insuficiência renal é uma complicação encontrada na
literatura sobre o tema, apesar de escassa. Houve piora da função renal
e, por isso, realizou-se a hemodiálise, a fim de restabelecê-la
rapidamente e evitar piora ' (fl. 1.580). Verifica-se, nesse particular, a
negligência por parte da técnica de enfermagem vinculada a PLENO
SAÚDE ao ministrar erroneamente o medicamento, que acabou gerando
quadro de piora renal e de anemia do paciente, vindo ele, em razão disso,
a ser submetido a tratamento via hemodiálise. Como cediço, a
hemodiálise é tratamento que submete o paciente a rotina desgastante,
com intenso sofrimento, não sendo raros os casos em que se recomenda
acompanhamento psicológico para aqueles que realizam esse tipo dk
procedimento. No caso do autor a situação se agrava, visto que já
possuía situação delicada e idade avançada, quadro que ultrapassa o
mero aborrecimento. (...)."
De outra parte, para que fosse excluída a responsabilidade da 3" ré/apelante,
ela deveria comprovar que o serviço não foi defeituoso ou a ocorrência de
culpa exclusiva das autoras ou de terceiro, conforme
§ 3°, do CDC, o
art. 14,
que não ocorreu na espécie. 111 Assim, presentes os requisitos ensejadores da
responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causalidade,
patente o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil,
verbis:(...) Assim, nego provimento ao apelo, neste ponto.
DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A 3° ré/apelante, Pleno Saúde Ltda., alega
que, caso mantida a condenação, o valor da indenização, fixado na r. sentença
em R$ 40.000,00, deve ser reduzido, pois exagerado. Sem razão a 3 a ré. No
que se refere ao valor da indenização por danos morais, a reparação tem como
função a compensação pelo sofrimento suportado pela pessoa e a punição do
causador do dano, evitando-se novas condutas lesivas. Assim, para o
arbitramento do valor devem ser levados em consideração o grau de lesividade
da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se
fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do
dano. No caso, é alto o grau de lesividade da conduta dos réus, em razão do
erro gravíssimo da sua preposta, que causou grande sofrimento ao paciente e a
seus familiares em seus momentos finais de vida. Por sua vez, os réus são
empresas conceituadas no mercado e têm boas condições econômicas. Assim, a
fixação da indenização por danos morais, no valor de R$ 40.000,00, é razoável
para o caso em tela, pois será suficiente para oferecer uma digna compensação
aos autores e punir adequadamente os réus por sua conduta lesiva.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS A 3 3 ré/apelante, Pleno
Saúde Ltda., alega que, caso mantida a condenação, deve haver a
responsabilização solidária dos corréus, AMIL Saúde S/A e Hospital Alvorada
Taguatinga Ltda., que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços. Com
razão a 3 3 ré/apelante. No caso, a 1 8 ré, Amil, era a operadora de plano de
Documento eletrônico VDA53192920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:54
Código de Controle do Documento: c3e7921b-d23a-4494-a242-9fcd471e6a81

saúde do de cujus, que providenciou seu atendimento no Hospital Alvorada (2°
réu) e em casa, através do serviço de home care disponibilizado pela Pleno
Saúde (3 3 ré) que, po sua vez, contratou a Cooperativa Unisaúde, esta não
integrante da presente lide. Com isso, verifica-se que, em razão de as rés terem
participado da cadeia de fornecimento dos serviços, há responsabilidade
solidária entre elas pelos danos causados, nos termos dos arts. 7°, 25, § 1°, e
34, do CDC, verbis: (...) Concluindo, nego provimento ao agravo retido
interposto pela 3' ré, Pleno Saúde Ltda., e dou parcial provimento ao apelo
desta para reconhecer a responsabilidade solidária das rés, Pleno Saúde Ltda,
AMIL Saúde SIA e Hospital Alvorada Taguatinga Ltda.”

Considerando, também, os efeitos adversos gerados em desfavor dos recorridos, filhas
e mulher do paciente falecido, revela-se improcedente e inviável em sede de apelo nobre a
pretensão de redução do valor indenizatório a título de danos morais, arbitrado nas instâncias
ordinárias em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Relevante destacar, neste ponto, a inviabilidade de eventual majoração do referido
montante, mercê do fato da inadmissão do apelo nobre que fora interposto com a referida
finalidade, não tendo sido impugnada a decisão por agravo em recurso especial
Esta Corte Superior já delineou as hipóteses estritas de possibilidade de revaloração
dos meios de provas em reiteradas oportunidades:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA.
DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO DE PROVAS.
POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MORAL. SÚMULA 83 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A revaloração da prova constitui
em atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso sobejamente
reconhecido nas instâncias ordinárias, prática francamente aceita em sede de
recurso especial, como bem observou o senhor Ministro Felix Fischer: "A
revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no
decisório recorrido não implica no vedado reexame do material de
conhecimento" (
Quinta Turma, julgado em 1.3.2005).
REsp 683.702/RS,
2. No caso sob análise, haja vista as premissas fáticas delineadas pelo acórdão
vergastado, é possível a revaloração das provas, afastando-se a incidência das
Súmula 5 e 7 do STJ para concluir que a recusa do plano de saúde em autorizar
o tratamento de moléstia grave a idoso, qual seja, endema macular no olho
esquerdo tendente a acarretar-lhe cegueira, afigura-se injustificada e gera o
direito à indenização por dano moral.
3. O deferimento de tutela de urgência de caráter satisfativo não possui o
condão de afastar o dano moral in re ipsa decorrente da recusa injustificada de
fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de moléstia grave que
acomete pessoa idosa.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.437.144/SC,
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
24/9/2019,
30/9/2019)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
.
DANOS MORAIS
PENSIONAMENTO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PROFISSIONAL
MÉDICO. TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA
CONFIGURADA.
NEGLIGÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR.
CABIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. PRONTUÁRIO MÉDICO.
PREENCHIMENTO. OMISSÃO. PRESSUPOSTO ATENDIDO. DEVER DE
CUIDADO E DE ACOMPANHAMENTO. VIOLAÇÃO DEMONSTRADA.
TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. APLICAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
Documento eletrônico VDA53192920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:54
Código de Controle do Documento: c3e7921b-d23a-4494-a242-9fcd471e6a81

de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. Cinge-
se a controvérsia a definir: (i) qual a natureza da responsabilidade civil do
profissional liberal (médico), se objetiva ou subjetiva, no caso dos autos, e (ii)
se há nexo de causalidade entre o resultado (
graves no
sequelas neurológicas
decorrentes de asfixia perinatal) e a conduta do médico obstetra
recém-nascido
que assistiu o
.
parto
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no
sentido de que a responsabilidade civil dos profissionais médicos depende da
verificação de culpa (art. 14, § 4o, do CDC). Aplicação da teoria da
responsabilidade subjetiva.
Precedentes.
3. O nexo de causalidade como pressuposto da responsabilidade civil é mais
bem aferido, no plano jurídico-normativo, segundo a teoria da causalidade
adequada, em que a ocorrência de determinado fato torna provável a
ocorrência do resultado.
4. No caso em apreço, a conduta deliberada do médico em omitir o
preenchimento adequado do prontuário revela, juridicamente, falta de cuidado
e de acompanhamento adequado para com a paciente, descurando-se de
deveres que lhe competiam e que, se observados, poderiam conduzir a resultado
diverso ou, ainda que o evento danoso tivesse que acontecer de qualquer
maneira, pelo menos demonstrar que toda a diligência esperada e possível foi
empregada, podendo o profissional inclusive valer-se desses mesmos registros
para subsidiar a sua defesa.
5. Recurso especial não provido.
(REsp 1698726 RJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, Data do Julgamento:
Data da Publicação Fonte:
01/06/2021,
DJe 08/06/2021)

Como se viu, a possibilidade de revaloração jurídica da prova consiste não em um
reexame propriamente dito, mas em um reenquadramento legal de fatos incontroversos, admitidos
ou comprovados.
No caso concreto, os fatos que restaram demonstrados nas instâncias ordinárias não se
amoldam às hipóteses de novo reenquadramento, no âmbito de apelo nobre. Independente da
conclusão adotada, as normas infraconstitucionais e o método hermenêutico aplicáveis são os
mesmos. O que chegou a esta instância uniformizadora foi a mera falha em trazer elementos
concretos que permitissem afastar a licitude e a força probatória de todos os meios de prova
produzidos durante a tramitação da demanda, a despeito das conclusões do laudo pericial que
serviram de lastro probatório a fundamentar o acórdão recorrido.
Forte na fundamentação acima exposta, e com estrita reverência e prestígio à
jurisprudência desta Corte Superior quanto aos parâmetros dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, entendo que deve ser negado provimento aos recursos especiais interposto com a
pretensão de reduzir a condenação da indenização fixada para reparação dos danos morais, por ser
mais condizente e adequado ao caso tratado nos autos.
Ante todo o exposto, conheço dos agravos para negar provimento aos recursos
especiais.
Fica mantida a condenação da verba honorária advocatícia arbitrada nas instâncias
ordinárias, em atenção ao fato de que a demanda fora ajuizada sob a vigência do CPC de 1973, do
que resulta inaplicável a norma do
§ 11, do CPC de 2015.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA53192920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:54
Código de Controle do Documento: c3e7921b-d23a-4494-a242-9fcd471e6a81

Documento eletrônico VDA53192920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 21:11:54
Código de Controle do Documento: c3e7921b-d23a-4494-a242-9fcd471e6a81

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 1.966.786 / DF
Número Registro: 2021/0243583-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00496591820148070001 20170111968029
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - DF062030
AGRAVANTE : HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - DF062030
AGRAVADO
: M DE L T S - SUCESSÃO
AGRAVADO
: J C S
REPR. POR
: R D DA C S
AGRAVADO
: K V P S (MENOR)
REPR. POR
: L J P
AGRAVADO
: K R P S (MENOR)
REPR. POR
: C P DOS S
AGRAVADO
: S V C S (MENOR)
REPR. POR
: M C A DA C
AGRAVADO
: K C S
OUTRO
NOME
: K C S A
Documento eletrônico VDA54010825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:06
Código de Controle do Documento: 715e1f31-fe84-4d27-b5a4-458cfbd2b5dd

AGRAVADO
: C M S S
AGRAVADO
: K C S C
AGRAVADO
: L C S
AGRAVADO
: L C S
AGRAVADO
: S C S
ADVOGADOS : FELIPE BORBA ANDRADE - DF034485
CAETANO LIRA CALTABIANO - DF057353
JOSÉ HUMBERTO ABRÃO MEIRELES - GO022740
LUCAS MARTINS DE BARROS MANÇANO - DF063400
AGRAVADO
: P M S M
ADVOGADO
: ANTONIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA - DF046380
INTERES.
: PLENO SAUDE LTDA
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
FABRICIA DE BARROS BOMFIM - RJ215332
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:06
Código de Controle do Documento: 715e1f31-fe84-4d27-b5a4-458cfbd2b5dd